Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SNIPER. INEFETIVIDADE. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 836, §1o, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA A INEFETIVIDADE DA MEDIDA. ENDEREÇO AINDA NÃO DILIGENCIADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O sistema SNIPER, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência.
2. De acordo com o art. 836, § 1o, do CPC, o oficial de justiça deve descrever os bens que guarnecem a residência do executado a fim de que o credor possa indicar aqueles eventualmente penhoráveis à luz do art. 833, inc. II, do mesmo diploma legal.
3. No caso em apreço, não foram demonstrados elementos que evidenciassem a inefetividade da diligência requerida.
4. Ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que seja expedido, na origem, mandado de avaliação de bens na residência do devedor.